Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-16.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1003480-16.2021.8.11.0045
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrentes: GELINDA TEREZA MATEUS HOFFMANN, MICHIELLE MATEUS HOFFMANN MARCOS, RAFAEL WILLIAN MATEUS HOFFMANN e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.
Recorridos: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, GELINDA TEREZA MATEUS HOFFMANN e outros.
Data do Julgamento: 19/04/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA (PROTEÇÃO FINANCEIRA) -MORTE DO SEGURADO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - CAPITAL SEGURADO DESTINADO À LIQUIDAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO CELEBRADO PELO SEGURADO FALECIDO - QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO NO LIMITE DO CAPITAL - DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
3- Ademais, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
4- O seguro prestamista, acessório ao contrato de financiamento, tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento das dívidas contraídas na avença principal, até o limite do capital segurado.
5- De acordo com o Verbete Sumular n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
6- A inexistência de provas concernente à doença preexistente sustentada pela Seguradora, em especial exame prévio à assinatura do seguro, não desconstitui a declaração firmada pelo Segurado sobre seu estado de saúde.
7- Inegável a compensação por danos morais ante a situação de aflição psicológica e de angústia dos reclamantes, filhos do segurado, afinal, já se encontram com condição de abalo emocional.
8- Capital segurado destinado à liquidação de saldo devedor do financiamento celebrado pelo segurado falecido e a instituição financiadora, considerando o valor devedor e o limite da apólice, a quitação do financiamento é medida que se impõe, logo, escorreita a sentença que declarou inexigível as parcelas do financiamento.
9- Recuso dos reclamantes conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003480-16.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELINDA TEREZA MATEUS HOFFMANN - CPF: 796.350.759-87 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MICHIELLE MATEUS HOFFMANN MARCOS - CPF: 022.218.809-00 (RECORRENTE), RAFAEL WILLIAN MATEUS HOFFMANN - CPF: 045.675.989-11 (RECORRENTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PARTES RECLAMANTES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022